Tribunal: TCU
Processo: 006.980/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5173/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.980/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elias Pereira dos Santos (XXX.043.177-XX); Elizangela Paiva Pinheiro (XXX.529.387-XX); Fabiana Ribeiro Vieira Caldas (XXX.257.197-XX); Fabiane Morim Bueno (XXX.945.937-XX); Fillipe de Alencar Nunes (XXX.875.697-XX); Flavio dos Santos Gaspar (XXX.622.527-XX); Giselle Martiniano da Silva Melo (XXX.068.337-XX); Gustavo de Paula Dutra (XXX.710.807-XX); Joao Jose do Nascimento (XXX.925.584-XX); Joseane Malaquias da Cruz (XXX.074.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.